Tribunal: TJSP
Processo: 1001083-42.2018.8.26.0539
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE. Particular Neuropatia Diabética refratária. Necessidade do uso do medicamento ácido thioctico. Dever constitucional do Estado, em seu sentido amplo, de fornecer tratamento e condições salubres indispensáveis à sobrevivência humana, conforme determina o artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade de

Ementa:
RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE. Particular Neuropatia Diabética refratária. Necessidade do uso do medicamento ácido thioctico. Dever constitucional do Estado, em seu sentido amplo, de fornecer tratamento e condições salubres indispensáveis à sobrevivência humana, conforme determina o artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade de proteção do bem maior que é a vida. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do E. STF. Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000390343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001083-42.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ZILDA CANDIDO BACOCHINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.928 - Remessa Necessária Cível no 1001083-42.2018.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - HEL
2/8
Voto no 17.928
5a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001083-42.2018.8.26.0539
Recorrida: Zilda Candido Bacochina
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Santa Cruz do Rio Pardo
Recurso ex officio do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Rio
Pardo
Juiz sentenciante: Marcelo Soares Mendes
RECURSO
EX
OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE.
Particular Neuropatia Diabética refratária. Necessidade do uso do
medicamento ácido thioctico. Dever constitucional do Estado, em
seu sentido amplo, de fornecer tratamento e condições salubres
indispensáveis à sobrevivência humana, conforme determina o
artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade de proteção do
bem maior que é a vida. Responsabilidade solidária dos entes da
federação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do E. STF.
Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso ex officio extraído de
Mandado de Segurança, interposto contra a r. sentença de fls. 121/124, proferida
pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, que
julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento
Ácido Thioctico, nas quantidades prescritas. Não houve condenação em custas e
honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.928 - Remessa Necessária Cível no 1001083-42.2018.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - HEL
3/8
Não houve recurso voluntário.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Já no caso concreto, verifica-se que a apelada é
portadora de Degeneração macular e necessita do uso do medicamento Ácido
Thioctico para o tratamento médico a garantir sua saúde, não tendo condições
financeiras para seu custeio.
O artigo 196 da Constituição Federal assegura ser a
saúde um direito de todos e dever do Estado, assim dispondo:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Assim, atender a necessidade de um cidadão que
necessita de atendimento não afronta o princípio da igualdade e cumpre a
expressa disposição constitucional.
Portanto, é notória a obrigação do Poder Público à
proteção da saúde, sendo certo que a recusa por qualquer ente da Federação em
fornecer o necessário é uma afronta às normas e princípios constitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.928 - Remessa Necessária Cível no 1001083-42.2018.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - HEL
4/8
Cumpre observar, ainda, que o Poder Judiciário não
pretende gerir os recursos destinados à saúde pública, mas sim ser o porto seguro
onde enfermos desprovidos de recursos financeiros poderão buscar a efetivação
dos direitos fundamentais relativos à vida e à saúde constitucionalmente
garantidos.
É obrigação do Estado - em seu sentido amplo - a
proteção à saúde das pessoas. A recusa em fornecer o necessário constitui grave e
hedionda ofensa aos princípios constitucionais.
Nesse sentido é o entendimento consolidado e
pacificado desta C. 5a Câmara de Direito Público1:
DIREITO À SAÚDE Fornecimento de medicamento Obrigação
de fazer
Dever do Estado
Tutela à saúde ampla e
incondicionada Previsão constitucional em norma de eficácia
plena, e não meramente programática Recusa injustificada que
define a ilegalidade da conduta estatal Procedência do pedido
Facultada a substituição do remédio por outro com idêntico
princípio ativo e posologia Recomendação para que a receita
médica seja apresentada ao órgão farmacêutico dispensador
Remessa necessária não provida Apelação da Fazenda Paulista
provida . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Ação patrocinada pela
Defensoria Pública do Estado, sendo ré a própria Fazenda Estadual
Hipótese de confusão Descabimento da verba honorária
Exegese do artigo 381 do Código Civil de 2002 (dispositivo
equivalente no artigo 1.049 do Código Civil de 1916), mesmo após
o advento da Lei Complementar Federal 132/2009 Precedentes
1 Na mesma linha decide nesta C. 5a Câmara de Direito Público: Rel. Des. Francisco Bianco: Apelação no 1009738-53.2014.8.26.0309,
Jundiai, v.u., j. 29/04/2016; Rel. Des. Nogueira Diefenthäler: Apelação no 1002784-63.2015.8.26.0597, Sertãozinho, v.u., j.
12/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.928 - Remessa Necessária Cível no 1001083-42.2018.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - HEL
5/8
jurisprudenciais. (Apelação no 1001144-25.2017.8.26.0348, Mauá,
Des. Fermino Magnani Filho, j. 08.05.2018).
APELAÇÃO CÍVEL Tratamento médico por hemodiálise - Direito à
vida. - Dever constitucional do Estado. Art. 196 da Constituição
Federal
Comprovação da necessidade do tratamento -
Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio
Estado, por inteiro
Verba honorária mantida
Recursos
improvidos. (Apelação no 1023606-31.2017.8.26.0071, Bauru, Rel.
Maria Laura Tavares, j. 03.05.2018).
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL PRETENSÃO AO
FORNECIMENTO
DE
INSUMO

HIPOSSUFICIÊNCIA

POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a suspensão do processo,
determinada pelo C. STJ, no REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), é
inaplicável à hipótese dos autos, pois, no caso concreto, não há
pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. 2. No
mérito, comprovação da necessidade do insumo, pela parte
impetrante, mediante a apresentação de receita médica. 3. A
Constituição Federal não condiciona o acesso universal e igualitário
à saúde à demonstração de eventual hipossuficiência. 4. Dever do
Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5.
Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme as
Súmulas nos 37 e 29 deste E. Tribunal de Justiça. 6. Inocorrência de
ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do
Estado, que agiu em razão de provocação da parte interessada,
com o objetivo de reconhecer direitos e garantias constitucionais.
7. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de
recursos públicos. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança,
concedida. 9. Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos
encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência.
10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.928 - Remessa Necessária Cível no 1001083-42.2018.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - HEL
6/8
impetrada, desprovidos. (Apelação no 1001345-02.2017.8.26.0062,
Bairi, Rel. Des. Francisco Bianco, j. 20.04.2018).
REEXAME NECESSÁRIO. Direito à saúde. Fornecimento de
medicamentos padronizados. Direito fundamental e de eficácia
imediata. Dever comum dos entes federados. Inexistência de
infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que
informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais
argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito
protegido. Assistência integral e individualizada. Necessidade
manifesta. Sentença de procedência. Reexame necessário provido
em parte, apenas para se consignar que deve ser admitida a
substituição
por
medicamento
genérico.
(Apelação
no
1003983-05.2017.8.26.0451, Piracicaba, Rel. Des. Heloísa Martins
Mimessi, j. 17.04.2018).
REEXAME NECESSÁRIO DIREITO À SAÚDE OBRIGAÇÃO DE
FAZER

MEDICAMENTO.
1.
Dever
constitucional
e
infraconstitucional atribuível aos entes políticos do Estado de
provisão de insumos e medicamentos necessários para a garantia
da saúde dos cidadãos. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e 196
da Constituição Federal. Lei federal 8080/90 que estabelece
competência conjunta da União, Estados e Municípios para o
cumprimento destes misteres. Jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça. 2. Ausência de interposição de recurso
de apelação. Reexame necessário obrigatório. 3. Exegese do artigo
5o, "caput", 196 e 198 da Constituição da República; artigo 496, do
Código de Processo Civil. Reexame necessário desprovido.
(Apelação no 1004047-25.2014.8.26.0223, Guarujá, Rel. Des.
Nogueira Diefenthaler, j. 13.04.2018).
No mais, havendo relatórios e prescrições médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.928 - Remessa Necessária Cível no 1001083-42.2018.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - HEL
7/8
idôneos, conforme se verifica às fls. 07/15, não resta dúvida quanto à necessidade
dos medicamentos para salvaguardar a vida digna.
Ademais, o tratamento foi prescrito por médico idôneo,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina.
Se a prescrição é adequada ou não para salvar a vida,
somente o médico poderá responder à indagação. É um tema que diz respeito à
área própria da medicina e parte-se do pressuposto que o médico responsável
pela subscrição da receita atuou de acordo com a conduta ético-profissional.
Negar o necessário ao tratamento no caso concreto
pode agravar a enfermidade ou até causar a morte.
Acrescente-se, por oportuno, que o Poder Público não
está adstrito a atender essa ou aquela doença, fornecendo apenas esse ou aquele
tratamento, pois, se assim fosse, aí sim se estaria “quebrando” o princípio da
igualdade, ofendendo-se de forma direta todos os princípios constitucionais.
Ressalte-se, por fim, que à aquisição e o fornecimento
do medicamento em questão aplica-se o disposto na Lei no 9.787/99, devendo ser
observada a possibilidade de intercâmbio com medicamento genérico, respeitada
a decisão expressa de não intercambialidade do profissional subscritor.
Por tais motivos, a r. sentença não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.928 - Remessa Necessária Cível no 1001083-42.2018.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - HEL
8/8
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator